Tribunal: STF
Processo: RHC 263148
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado definitivamente a 4 anos de reclusão, substituída a prisão por medidas restritivas de direitos e determinada a perda de cargo público após o trânsito em julgado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado) [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada omissão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos rejeitados, com a determinação da imediata certificação do imediato trânsito em julgado pela Secretaria Judiciária, independentemente de publicação deste julgamento.